Tribunal: TCU
Processo: 015.174/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7457/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel vêm adotando medidas para que os contratos de concessão das distribuidoras de energia elétrica privatizadas no período de 2017 a 2019 apresentem sustentabilidade econômico-financeira, de forma a permitir-lhes a prestação de serviços aos consumidores em patamares de desempenho consonantes com as previsões contratuais e regulatórias; considerando que não é necessário dar continuidade a esse acompanhamento, tendo em vista que restou demonstrado que a Aneel vem monitorando a situação das concessionárias, adotando medidas para aquelas com resultado insatisfatório, com o objetivo de regularizar a situação, em conformidade com os normativos regentes; e considerando que, de modo a dar transparência e publicidade sobre a interpretação definitiva da Aneel, sobre os novos prazos vigentes para a Roraima Energia e para a Amazonas Energia, bem como evitar eventuais discussões futuras sobre o assunto, que é recomendável que aquela agência positive seu entendimento sobre como o artigo 8o-C da Lei 12.783/2013 alterou os contratos de concessão 4/2018 e 1/2019; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos 143, III, 241, e 250, I e III, do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em: recomendar à Aneel que providencie a celebração de termos aditivos aos contratos de concessão 4/2018 e 1/2019, celebrados com a Roraima Energia e com Amazonas Energia, respectivamente, de modo a positivar contratualmente as alterações nos prazos para aplicação de parâmetros de eficiência na gestão econômica e financeira decorrentes do artigo 8o C da Lei 12.783/2013, em observância aos Princípios da Publicidade, da Transparência e da Segurança Jurídica; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica, à Comissão de Infraestrutura do Senado Federal e à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados; e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 015.174/2020-4 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão e Entidades: Agência Nacional de Energia Elétrica; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.